Tribunal: STF
Processo: RE 120931
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-24
Data de publicação: 1993-08-24

Ementa:
E  M E N  T A: Proventos de aposentadoria: afastamento,
no  acórdão recorrido,  da incidencia  da proibição  de que superem a
remuneração  da atividade, sob o fundamento de a vedação não ter sido
acolhida  na  Constituição  de  1988:  RE  não  conhecido  porque não
suscitou  a  questão  da  ilegitimidade  da  aplicação  retroativa da
Constituição superveniente.